Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728138-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: LYON HENRIQUE VENANCIO COSTA D E S P A C H O O art. 1.007, § 4o do CPC estabelece que na hipótese de não comprovação de pagamento do preparo na interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Considerando que o agravante interpôs o recurso em 25/08/2022 e apenas comprovou o recolhimento do preparo depois de apresentadas as contrarrazões, em 30/08/2022 (ID 38741636), determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento em dobro, sob pena de deserção do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora